Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de prova dos fatos alegados.
2. Ao sanear o feito, o juízo apresentou fundamentação idônea para justificar a colheita da prova oral por meio de ata notarial. Todavia, estando o processo ainda em fase de conhecimento, a parte alertou ao magistrado que o Tabelionato se recusou a colher depoimento completo das testemunhas, limitando-se a fazer declaração sucinta dos fatos.
3. Se o juízo condutor do feito, instado a se manifestar sobre a forma resumida em que redigida a ata notarial, afirmou que, caso entendesse necessário, poderia converter o julgamento em diligência para complementação da prova, não pode julgar improcedente o pedido, ao fundamento de que as declarações trazidas nas atas notariais em nada acrescentam, eis que feitas de forma genérica, olvidando-se de que só foram realizadas desse modo em cumprimento à decisão por si mesmo proferida.
4. Com essa conduta, o julgador acabou incorrendo em violação ao direito à ampla defesa e, em última análise, ao devido processo legal, porquanto indeferiu a realização de audiência de instrução, tal qual postulada pela parte e, na sequência, julgou improcedente o pedido por ausência de prova dos fatos narrados na petição inicial, o que fulmina de nulidade a sentença recorrida.
5. Apelação provida.